Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702198-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILZA RODRIGUES ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO DA LUZ COELHO REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA DO ESPIRITO SANTO COELHO D E S P A C H O Diante da petição de ID 62617839 e documentos que a acompanham, manifeste-se a parte contrária. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador